Tribunal: TJMT
Processo: 1046756-96.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1046756-96.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[MANOEL VICTOR FERREIRA CAVALCANTI BATISTA - CPF: 035.453.191-30 (ADVOGADO), REGINA MATILDE CAMPOS ROSA - CPF: 572.178.901-87 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL, BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EXAME DE EXTRATOS BANCÁRIOS, VULNERABILIDADE DA PARTE E MÍNIMO EXISTENCIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por Regina Matilde Campos Rosa contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que indeferiu tutela de urgência em ação declaratória de nulidade de contrato de empréstimo consignado, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais.

2.
A embargante sustenta omissão quanto à análise de extratos bancários que evidenciariam descontos excessivos, bem como omissão e contradição quanto à sua condição de vulnerabilidade e à alegada violação do mínimo existencial, pleiteando o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para concessão da tutela postulada.

II. Questão em discussão

3.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao deixar de apreciar, de modo específico, (i) os extratos bancários apresentados para demonstrar a abusividade dos descontos; e (ii) os argumentos atinentes à vulnerabilidade da embargante e à preservação do mínimo existencial, de modo a justificar a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

III. Razões de decidir

4.
Os embargos de declaração possuem função integrativa restrita, destinando-se ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito nem à reapreciação do conjunto fático-probatório.

5.
O acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia ao assentar que a regularidade da contratação, a legitimidade dos descontos e a eventual abusividade da avença reclamam dilação probatória, incompatível com o juízo de cognição sumária próprio da tutela de urgência.

6.
Não há omissão quanto aos extratos bancários, pois o julgado expressamente reconheceu que a controvérsia não se resolve por simples apuração aritmética, exigindo exame global da relação contratual e do acervo probatório, o que afasta a alegação de prova pré-constituída suficiente.

7.
Também não se verifica omissão relevante quanto à vulnerabilidade da parte e ao quadro clínico alegado, uma vez que a ausência de elementos aptos a evidenciar, de plano, a probabilidade do direito abrange, por consequência, a insuficiência dos elementos subjetivos invocados para a concessão da medida urgente.

8.
A alegada contradição referente ao mínimo existencial traduz inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado, na medida em que a embargante pretende substituir o entendimento firmado por nova valoração das provas, providência estranha aos limites objetivos do art. 1.022 do CPC.

9.
Evidencia-se, assim, intuito de rediscussão da matéria já decidida, com reexame do mérito e do conjunto probatório, sem demonstração de vício integrativo apto a autorizar o acolhimento dos aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese

10.

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação do conjunto fático-probatório, restringindo-se ao saneamento dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2. Inexiste omissão ou contradição quando o acórdão embargado enfrenta de modo suficiente a controvérsia e conclui que a análise da regularidade de descontos decorrentes de empréstimo consignado depende de dilação probatória incompatível com a tutela de urgência.”

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1046756-96.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: REGINA MATILDE CAMPOS ROSA

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S.A.

Colenda câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por REGINA MATILDE CAMPOS ROSA em face de acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado que, nos autos do agravo de instrumento, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada em demanda que visa à declaração de nulidade de contrato de empréstimo consignado, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais.

A Embargante sustenta a existência de omissão quanto à análise de extratos bancários que indicariam descontos excessivos, bem como omissão e contradição no tocante à sua condição de vulnerabilidade e à violação do mínimo existencial, postulando, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para concessão da tutela.

Ausente as contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Os embargos de declaração possuem finalidade estrita de integração do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à revaloração da prova.

No caso concreto, verifica-se que o acórdão enfrentou, de forma suficiente e fundamentada, a controvérsia posta, ao consignar expressamente que a matéria envolve análise aprofundada da relação contratual, da regularidade dos descontos e da eventual abusividade, aspectos que demandam dilação probatória e não se compatibilizam com o juízo de cognição sumária próprio da tutela de urgência.

A alegação de omissão quanto aos extratos bancários não se sustenta, pois o julgado foi explícito ao afirmar que a controvérsia não se resolve por simples exame aritmético, exigindo apreciação global do contexto contratual e probatório, o que afasta a premissa de prova pré-constituída suficiente.

No tocante à invocada vulnerabilidade e ao quadro clínico, igualmente não se verifica omissão relevante, uma vez que o acórdão reconheceu a ausência de elementos suficientes para formação de juízo de probabilidade do direito, o que abrange, por consequência lógica, a análise dos elementos subjetivos apresentados.

Quanto à alegada contradição relativa ao mínimo existencial, percebe-se que a insurgência traduz mero inconformismo com a conclusão adotada, pretendendo a parte substituir o entendimento do colegiado por interpretação diversa das provas, o que extrapola os limites dos embargos declaratórios.

Em realidade, a pretensão recursal revela inequívoco intento de
rediscussão da matéria já decidida
, com reexame do conjunto fático-probatório e reapreciação do mérito, providência incompatível com a via eleita.

Não se identifica, portanto, qualquer vício integrativo no acórdão embargado, mas apenas irresignação da parte com o resultado do julgamento.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026